Tribunal: TJDFT
Processo: 0715962-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime previsto no artigo 147 do Código Penal, por se tratar de crime formal, que se consuma no momento em que o ofensor expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a pessoa ameaçada busque a tutela protetiva do Estado.
2. A promessa do réu, além de incutir temor à vítima, cuidou-se de mal injusto e futuro, idôneo e sério, restando afastado a tese de insuficiência de provas. A vítima registrou a ocorrência e representou em desfavor do apelante, estando devidamente demonstrada sua atemorização frente à ameaça proferida.
3. Recurso conhecido e desprovido.